Tribunal: TJDFT
Processo: 0745940-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Trata-se da apelação interposta por BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (apelante/autor), contra a sentença (ID 49517444) que, proferida em sede de execução movida em desfavor de JULIERME CARVALHO BARROS, declarou extinto o feito, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir. Ao compulsar os autos, constato que a parte apelante se limitou à juntada da guia de recolhimento do preparo recursal, sem, contudo, acostar aos autos o respectivo comprovante de pagamento. Com efeito, o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, é expresso ao dispor que o preparo deverá ser comprovado simultaneamente com a interposição do recurso. No mesmo sentido, a súmula 484 do Superior Tribunal de Justiça dispõe: Admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário. Dessa forma, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Diploma Processual Civil, INTIME-SE a parte apelante/autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se.